Tribunal: TJMT
Processo: 1021198-89.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021198-89.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE JACINTO SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 859.821.724-72 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – OSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE –
CONVERSÃO DA
TABELA

PRICE
PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE

– TARIFA
DE
CADASTRO E REGISTRO
– COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao Magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com
registro do contrato
, assim também as
tarifas de avaliação de bem,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a
tarifa
de
cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1021198-89.2020.8.11.0003

APELANTE:

JOSÉ JACINTO SANTOS DO NASCIMENTO

APELADO:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ JACINTO SANTOS DO NASCIMENTO
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.
Jorge Iafelice dos Santos
,
lançada nos autos da
ação revisional de cláusula contratual a
juizada em face do
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, contudo, inexigível a cobrança, em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Em suas razões recursais, o
apelante suscita a preliminar de cerceamento de defesa, haja vista a necessidade de realização de prova pericial contábil.

No mérito, aduz que as partes formalizaram contrato onde fora acordado a cobrança de juros mensais, dos quais defende que são abusivos. Ressalta que o método de amortização apelado pela Instituição Financeira (Tabela Price) onera de forma oculta o consumidor, devendo este ser substituído pelo método de SAC ou GAUSS.

Argumenta que a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida somente quando houver expressa pactuação, situação inexistente no presente caso.

Além disso, menciona que é admissível a revisão dos juros remuneratórios em situações que fique comprovada a abusividade, porque estes não podem ser superiores aos juros moratórios, sob pena de sua redução.

Por outro lado, pugna para que seja descaracterizada a mora, diante das abusividades praticadas.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para reconhecer o cerceamento de defesa ou que o contrato firmado entre as partes seja revisado, reconhecendo-se a abusividades das taxas, cláusulas abusivas, bem como a utilização do método de amortização, com a compensação dos valores pagos a maior. (Id
118823092
).

Contrarrazões ofertadas no Id 118823099, postulando pelo desprovimento deste apelo.

A parte autora-recorrente é beneficiária da justiça gratuita, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo (Id 119092).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
JOSÉ JACINTO SANTOS DO NASCIMENTO
, ora apelante, ajuizou a presente ação revisional de cláusula contratual em face do
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,
aqui apelado, onde su
stenta que celebrou com a requerida um contrato de financiamento em 20/09/2019, no valor de R$52.536,74 (cinquenta e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos) a ser quitado em
60
(sessenta) parcelas de
R$1.365,14 (mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos)
, importando no
quantum
final de R$81.908,40 (oitenta e um mil, novecentos e oito reais e quarenta centavos).

Todavia, alega que as prestações são desproporcionais, ante a cobrança de encargos que oneram excessivamente o consumidor, de modo que requereu a revisão do contrato.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, no qual insurge-se o autor-apelante, repisando os argumentos expendidos na exordial, reforçando à alegação de
ausência de prova pericial ou que o contrato firmado entre as partes seja revisado, reconhecendo-se a abusividades das taxas, cláusulas abusivas, bem como a utilização do método de amortização, com a compensação dos valores pagos a maior
.

Pois bem. Inicialmente, q
uanto à necessidade de realização de perícia contábil, cumpre dizer que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção da mencionada prova, pois, considerada dispensável pelo Magistrado, uma vez que cabe a ele dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS PACTUDOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL SOLICITADA – PERÍCIA CONTÁBIL SOLICITADA PARA A COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – DESNECESSIDADE – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – CPC, ART. 330, I
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PREVISTA NO CONTRATO – LEGALIDADE – TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL (SÚM 541 STJ)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide encontra amparo nos princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economia processual, daí porque cumpre ao julgador indeferir diligências desnecessárias que só delongam o julgamento, postergando a rápida entrega da prestação jurisdicional. 2. “Tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, a ausência de realização de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa. (...)” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - Ag 154790/2017 – Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018). 3. “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012)”
(TJ-MT 00068977020148110002 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021)

Sendo assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito propriamente dito, a
hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No que concerne ao encargo da
capitalização de juros
, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos

celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP nº. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

No caso, a cédula de crédito bancário de Id 118823071, informa a taxa de juros mensal (1,59%) e a anual (20,84%). Portanto, devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o mesmo deve ser mantido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE
– CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.
A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro.”
(TJ-MT 10080387720208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, a autora informa que sobre o contrato pactuado em
setembro/2019
houve incidência da taxa de juros na ordem de
1,59%
ao mês e de
20,84%
ao ano
, a qual reputa indevida, já que acima do praticado pelo mercado.

Porém, tem-se que a taxa média de mercado na data da celebração da avença (20/09/2019), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
1,04% a.m.
e
13,19% a.a.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Está claro, pois, que a taxa contratada está pouco acima da média publicada pelo BACEN, todavia, há entendimento dominante no ordenamento no sentido de que a taxa de juros é considerada abusiva quando for superior em 1,5x (uma vez e meia) à média do Banco Central.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“RAC – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO DO BENEFÍCIO DO INSS –
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA MÉDIA PUBLICADA PELO BACEN – DIFERENÇA DE MENOS DE 1% - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
–HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – No caso concreto, a taxa contratada dos juros remuneratórios foi de 2,08% ao mês, e está pouco acima da média publicada pelo BACEN (2,01% ao mês), equivalente a 0,07%, não havendo qualquer abusividade na sua cobrança. 2 – Levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.º do CPC, é possível aferir o proveito econômico obtido com a demanda revisional, que concerne ao valor atribuído à causa, no montante de R$ 1.924,30 (um mil novecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) – valor do contrato de empréstimo. Diante da baixa complexidade do feito, a partir dos critérios do dispositivo acima mencionado, são devidos os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme bem lançado na sentença, majorados para 12% em razão da sucumbência recursal”
(TJ-MT 10132682020208110003 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

“APELAÇÃO
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.
”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

N
o tocante a cobrança da
tarifa de cadastro
, nos termos da Súmula 566 do STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº. 3.518/2007, editada em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso dos autos, nota-se que foi cobrado o importe de R$495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais) a título de tarifa de cadastro, cujo contrato foi celebrado em
20/09/2019
. Logo, não há razões para a não incidência da mesma, devendo, portanto, ser mantida a sentença no ponto.

A propósito:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA
– TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E INSERÇÃO DE GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO –ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – LEGALIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e inserção de gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 00019735020138110002 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

De igual modo, em relação a devolução do valor cobrado a título de
tarifa de registro de contrato
, tal pleito autoral, também, não merece guarida.

Isso porque, consta dos autos o efetivo registro no órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide, de forma que o serviço foi efetivamente prestado e, por isso, é lícita a cobrança da tarifa para remunerá-lo. (Id
118823072)

Já com relação à utilização do Sistema Francês de Amortização, mais conhecido como
Tabela Price
, que pode ensejar a cobrança de juros sobre juros, tem-se que sua utilização não é vedada, pois esta constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos.

No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, eis que são fixas e pré-determinadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

A propósito
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADO - MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS -
UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE - POSSIBILIDADE -
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - AUSÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO - ILEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(TJ-MT 10243855420218110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2021)

Assim, ausente qualquer abusividade quanto ao contrato de financiamento, não há falar em abusividade quanto aos juros moratórios e multa, razão pela qual a manutenção é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e em razão do trabalho adicional,
majoro
a verba honorária de 15% para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando a incidência da regra do art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022